Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA CITRA PETITA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC). VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA PELA PARTE RÉ. DEFERIMENTO. ALIMENTOS DEVIDOS AO EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. CARÁTER TEMPORÁRIO. CAPACIDADE DE MANTER O PRÓPRIO SUSTENTO DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO CABÍVEL.
1. Uma vez formulado pedido de desistência quanto à exoneração de alimentos devido a um dos réus (filho) e não tendo sido tal pedido apreciado pelo magistrado de 1o grau, configurado está o vício de nulidade do julgamento por sentença citra petita. 1.1. Decretada a nulidade da sentença e estando o processo apto para imediato julgamento, é possível ao Tribunal o enfrentamento do mérito sobre o pedido, nos termos do art. 1.013, §§ 1o e 3o, III, do CPC.
2. Tendo sido o valor da causa fixado na petição inicial, e não tendo havido impugnação pela parte ré, ou correção de ofício, pelo Magistrado, opera-se a preclusão sobre o tema, não podendo tal questão ser levantada nesta sede recursal.
3. Demonstrado nos autos que a parte ré não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem o comprometimento de sua subsistência, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido.
4. Em se tratando de alimentos entre ex-cônjuges é remansosa a orientação jurisprudencial no sentido de que a pensão deve ser fixada, em regra, por tempo determinado, por período razoável, para que o ex-cônjuge dependente se organize e obtenha a sua independência econômica, possibilitando-lhe a manutenção por meios próprios. 4.1. Na espécie, não há justificativa para a continuidade da prestação de alimentos pelo ex-cônjuge, porquanto, além de ter percebido pensão por razoável lapso temporal (4 anos), a demandada desempenha está empregada, sendo capaz de manter a sua própria subsistência.
5. Preliminar de nulidade da sentença, suscitada de ofício, acolhida. Sentença cassada. Apelação conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida. Pedidos julgados parcialmente procedentes.